Tribunal: TJMT
Processo: 1008908-12.2024.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-19
Data de publicação: 2024-06-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008908-12.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[JOSE ERCILIO DE OLIVEIRA - CPF: 054.366.808-87 (ADVOGADO), HELM DO BRASIL MERCANTIL LTDA - CNPJ: 47.176.755/0001-05 (AGRAVANTE), DJALMA VIEIRA - CPF: 569.327.409-82 (AGRAVADO), HILEIA REGINA CASTANHO VIEIRA - CPF: 608.697.809-30 (AGRAVADO), UNISAGRO PARTICIPACOES LTDA. - EM RECUPERACAO JUDICIAL - CNPJ: 17.418.987/0001-61 (AGRAVADO), UNISAGRO COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA - EM RECUPERACAO JUDICIAL - CNPJ: 05.412.826/0001-81 (AGRAVADO), ADAUTO DO NASCIMENTO KANEYUKI - CPF: 252.241.098-92 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO -
AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL
–

DECISÃO QE ACOLHEU A IMPUGNAÇÃO À PENHORA
–

BEM IMÓVEL – ESSENCILIDADE RECONHECIDA -

PROVAS QUE INDICAM SE TRATAR DE BEM DE FAMÍLIA E O ÚNICO IMÓVEL QUE GUARNECE A FAMÍLIA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

I -
Não há que se falar em afastamento da impenhorabilidade, em razão de o imóvel encontrar-se alienado fiduciariamente perante a Caixa Econômica Federal, pois tal condição não influi na destinação residencial do bem.

II -
Nenhuma prova em sentido contrário foi produzida pela credora, ora agravante, no sentido de comprovar a existência de algum outro imóvel em nome do agravado ou que o referido bem não guarnece a família do devedor.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por HELM DO BRASIL MERCANTIL LTDA, com o fito de
reforma
r a decisão que, nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial nº 0007990-60.2014.8.11.0037, ajuizada em face de DJALMA VIEIRA e
O
utros, determinou a baixa da penhora sobre o imóvel registrado
n
a matrícula nº 16.417 do Cartório de Registro de Imóveis
local
,

declarando-o ainda,
como bem de família, portanto, impenhorável.

Para tanto, o agravante sustenta a possibilidade de a penhora recair sobre o imóvel, na medida em que ofertado como garantia em contrato com terceiros, o que afasta o
direito à
impenhorabilidade.

Desse modo, alega que nada obsta a penhora
d
os direitos aquisitivos dos agravados no imóvel registrado sob a matrícula de nº 16.417.

O pedido liminar de efeito suspensivo foi indeferido.

Apesar de intimado
s
, os agravados deixaram de apresentar contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

As razões recursais demandam o exame da decisão
que
declarou como bem de família
e, portanto, impenhorável,
o imóvel registrado sob a matrícula nº 16.417 do Cartório de Registro de Imóveis
local
.

Direto ao ponto, a Lei de nº 8.009/90 orienta que a impenhorabilidade
do bem de família restringe-se ao imóvel utilizado como moradia pelo devedor e/ou sua
família
.

A propósito:

Art. 5º Para os efeitos de impenhorabilidade, de que trata esta lei, considera-se residência um único imóvel utilizado pelo casal ou pela entidade familiar para moradia permanente
.

A esse respeito
, nenhuma ressalva faz a jurisprudência:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - PRELIMINAR DE NÃO FUNDAMENTAÇÃO - NÃO ENFRENTAMENTO DAS TESES ADUZIDAS - REJEITAR - PENHORA - BEM DE FAMÍLIA - NÃO COMPROVADO

- A decisão enfrentou todas as argumentações trazidas na impugnação ao cumprimento de sentença.

- Conforme entendimento pacificado em nossa doutrina e jurisprudência, não há ausência de fundamentação quando o magistrado expõe, mesmo que sucintamente, os motivos que formaram o seu convencimento.

- Para fins de proteção do bem de família, a teor do art. 5º da Lei 8.009/90, mister prova inequívoca de que o imóvel é único e destina-se exclusivamente à moradia da família.

- Não restando demonstrado inequivocamente que o imóvel do executado constitui bem de família, não resta demonstrada a impenhorabilidade da Lei nº 8.009/90. (TJMG
- Agravo
de Instrumento-Cv 1.0024.08.955694-8/005, Relator (a): Des. (a) Pedro Aleixo, 16ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 12/06/2019, publicação da súmula em 14/06/2019)

No caso vertente, a parte agravante produziu prova suficiente

acerca da aludida impenhorabilidade, apta a afastar a constrição em curso, sobre o referido bem.

Por meio de
ata notarial
e comprovantes de energia elétrica,
apresentados nos autos de origem no id de n. 135248412 em diante, é possível concluir que o imóvel
em questão é utilizado pela entidade familiar do executado,
sendo tal condição corroborada por vizinhos do imóvel, que afirmam que o agravado reside naquele local desde o ano de 2014.

Nesse sentido, também não há que se falar em afastamento da impenhorabilidade, em razão de o imóvel encontra
r
-se
alienado fiduciariamente perante a Caixa Econômica Federal,
pois tal condição não influi na destinação residencial do bem.

É esse o entendimento firmado no âmbito
do Superior Tribunal de Justiça:

RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. OMISSÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO. INEXISTÊNCIA. PENHORA DE DIREITOS DO DEVEDOR SOBRE IMÓVEL GRAVADO COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. IMÓVEL DE ALTO PADRÃO. IRRELEVÂNCIA. APLICAÇÃO DA REGRA DA IMPENHORABILIDADE. POSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. 1
. A discussão versa em saber se os direitos econômicos do devedor fiduciante sobre o imóvel objeto do contrato de alienação fiduciária em garantia podem receber a proteção da impenhorabilidade do bem de família em execução de título extrajudicial (contrato de confissão de dívida) promovido por terceiro
. 2. Nos termos do art. 1.022, I, II e III, do CPC/2015, destinam-se os embargos de declaração a expungir do julgado eventual omissão, obscuridade ou contradição, ou ainda a corrigir erro material, não se caracterizando via própria ao
rejulgamento
da causa.
3. Segundo a orientação jurisprudencial desta Corte, para efeito da proteção do art. 1º da Lei n. 8.009/1990, basta que o imóvel sirva de residência para a família do devedor, sendo irrelevante o valor do bem. Isso porque as exceções à regra de impenhorabilidade dispostas no art. 3º do referido texto legal não trazem nenhuma indicação nesse sentido. Logo, é irrelevante, a esse propósito, que o imóvel seja considerado luxuoso ou de alto padrão. 4. A intenção do devedor fiduciante, ao oferecer o imóvel como garantia ao contrato de alienação fiduciária, não é, ao fim e ao cabo, transferir para o credor fiduciário a propriedade plena do bem, diversamente do que ocorre na compra e venda, mas apenas garantir o adimplemento do contrato de financiamento a que se vincula, objetivando que, mediante o pagamento integral da dívida, a propriedade plena do bem seja restituída ao seu patrimônio. 5. Por isso, em se tratando do único imóvel utilizado pelo devedor fiduciante ou por sua família, para moradia permanente, tais direitos estarão igualmente protegidos como bem de família, em ação de execução movida por terceiro estranho ao contrato garantido por alienação fiduciária, razão pela qual, enquanto vigente essa condição, sobre ele deve incidir a garantia da impenhorabilidade a que alude o art. 1º da Lei 8.009/1990
. 6. No caso, sendo o recorrido possuidor direto do imóvel dado em garantia do contrato de alienação fiduciária firmado para aquisição do próprio imóvel e constatado pelo Tribunal de origem que o bem destina-se à residência do executado e de sua família, há de ser oposta ao terceiro exequente a garantia da impenhorabilidade do bem de família, no que tange aos direitos do devedor fiduciário. 7. Recurso especial desprovido.

(STJ - REsp: 1726733 SP 2017/0239594-2, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 13/10/2020, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
16/10/2020)

Ademais
, nenhuma prova em sentido contrário foi produzida pela credora, ora agravante, no sentido de comprovar a existência de algum outro imóvel em nome do agravado ou que o referido bem não guarnece a família do devedor.

A propósito:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA – BENEFÍCIO DEFERIDO – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE - COISA JULGADA - IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - PENHORA ON-LINE – VERBA SALARIAL – NÃO COMPROVAÇÃO – CONSTRIÇÃO DE IMÓVEL – BEM DE FAMÍLIA – IMPENHORABILIDADE - RECURSO CONHECIDO EM PARTE E NESSE PONTO PARCIALMENTE PROVIDO.

Defere-se o benefício da justiça gratuita quando não há nos autos elementos que infirmem a alegação de precariedade econômica.

É vedada a rediscussão de matéria já decidida, em observância à coisa julgada e ao princípio da segurança jurídica, ainda que seja de ordem pública.

Deve ser mantida a penhora on-line realizada na conta do executado quando não comprovado que o valor consiste em verba salarial.

Incide a impenhorabilidade sobre o imóvel se o executado demonstra que se trata de bem de família (art.1º da Lei n. 8.009/90).
E é ônus do exequente produzir prova em sentido contrário.
(N.U 1015376-60.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/09/2022,
Publicado
no DJE 22/09/2022)

Assim, considerando que o bem imóvel é protegido pelo instituto de impenhorabilidade, a manutenção da decisão recorrida é medida que se impõe.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/06/2024